Tribunal: TJBA
Processo: 8002908-73.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Órgão Especial Mandado de Segurança Cível nº 8002908-73.2023.8.05.0000 Impetrante: José Acácio da Silva Assis Advogada: Elane dos Santos Oliveira (OAB/BA 47.668) Impetrado: Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Procuradora de Justiça: Wanda Valbiraci Caldas Figueiredo Relator: Mario Alberto Simões Hirs MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO. ESCREVENTE DE CARTÓRIO. DESIGNAÇÃO PARA EXERCER AS FUNÇÕES DE OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. DESVIO DE FUNÇÃO. COMPROVADO. PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EXTERNA. DEMONSTRADA A NATUREZA EXTERNA DA ATIVIDADE. RECONHECIMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA – GAE. VERIFICADO. EFEITOS FINANCEIROS LIMITADOS À DATA DA IMPETRAÇÃO. ENTENDIMENTO DOMINANTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. - Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita pois o presente não se trata apenas de cobrança de valores, mas o reconhecimento do desvio de função, tendo como consequência, se reconhecido, o pagamento da referida gratificação. - Cinge-se a lide acerca da pretensão do impetrante de recebimento da Gratificação de Atividade Externo (GAE), por ser servidor efetivo ocupante do cargo de Escrevente de Cartório (Técnico Judiciário) e por força de portaria ter sido designado para substituir na função de Oficial de Justiça Avaliador (Analista Judiciário). - Pelos documentos apresentados, restou comprovado que o servidor, ocupante do cargo de Escrevente de Cartório, encontra-se em exercício da função de Oficial de Justiça avaliador, designado por portaria, desde 2007. - Em que pese o desvio de função não permita o reenquadramento funcional do servidor nem a equiparação de vencimento, o entendimento dos tribunais superiores é no sentido da possibilidade da percepção das diferenças remuneratórios entre os cargos. - Comprovado o direito líquido e certo ao recebimento da Gratificação de Atividade Externo (GAE), enquanto estiver designado para realização de atividade externa na qualidade de Oficial de Justiça Avaliador. - Impossibilidade de recebimentos dos valores retroativos aos últimos 05 (cinco) anos, em razão da expressa vedação de utilização do mandando de segurança como sucedâneo de ação de cobrança, nem tampouco a produzir efeitos patrimoniais retroativos (Súmula n.º 269 e 271 do STF). - Jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8002908-73.2023.8.05.0000 em que figura como impetrante, José Acácio da Silva Assis e impetrado, o Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, voto no sentido de REJEITAR A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA e, no mérito, CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA nos termos do voto.